Tribunal: TJDFT
Processo: 0743122-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743122-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISRAEL BUFAICAL ROSA DOS SANTOS AGRAVADO: VALERIO PEDROSO GONCALVES DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravada requer nas contrarrazões a reconsideração da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso. Nada obstante a insurgência, não vislumbro neste momento elementos para reconsiderar o decisum proferido, até porque os fundamentos pelos quais concedi o efeito suspensivo foram expressamente expostos na decisão que apreciou a liminar. Ademais, diante da apresentação de resposta ao recurso, o próprio mérito do agravo já será submetido a apreciação por esta Corte. Nestes termos, nada a reconsiderar. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para apreciação do mérito do recurso. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora